Tribunal: TJDFT
Processo: 0729098-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729098-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIENE CAESAR FERREIRA DE MELO AGRAVADO: CORNELIA OTTI VAN DIJL RIVERA MANGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCIENE CAESAR FERREIRA DE MELO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos do Inventário n.o 07350068620028070001, exclui da herança valores referentes à previdência privada (VGBL). Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 163255684 – autos da origem): “Ciente da petição de ID 163095512 e documentos que acompanham-na. Quanto ao plano VGBL, anoto que, dada a sua natureza (contrato de seguro de vida), com esteio no art. 794 do Código Civil de 2002, ele não poderá ser incluído no inventário, tendo em conta que não configura herança. Neste sentido é a jurisprudência recente deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. VGBL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA NÃO CONFIGURA HERANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM INVENTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em preclusão se pela decisão referida pelos agravados a questão não restou decidida. 2. Plano de previdência privada VGBL tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida, o qual, nos termos do art. 794 do Código Civil, não é considerado herança ("No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito."). 2.1. Por isto, não há que se falar em inclusão dos valores da previdência privada VGBL no inventário, assim como não se vislumbra utilidade em expedição de ofício a BrasilPrev, empresa com a qual firmada referida previdência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1434625, 07077203920228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em tempo, que a inventariante, em 15 (quinze) dias, retifique as primeiras declarações, fazendo nela constar o débito mencionado no documento de ID 163095516. Anoto que as primeiras declarações deverão ser assinadas pela inventariante ou por seu advogado, desde que seja acostada aos autos procuração conferindo-lhe poderes específicos para tanto, na forma do art. 618, III, CPC.” Em suas razões recursais (ID: Num. 48541521), a parte agravante afirma, em suma, que o plano VGBL deve ser incluído no inventário, uma vez que “(i) os valores configuram verdadeiro investimento passível de inclusão no inventário; (ii) a inventariada dispôs de forma clara e objetiva em seu testamento para inclusão das “aplicações e provimentos”; (iii) o entendimento do STJ de que antes da fase securitária, ou seja, de percepção dos valores enquanto aposentadoria o VGBL possui natureza de investimento e aplicação financeira (fase de aportes/manutenção)”. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a inclusão dos valores deixados pela falecida a título de plano de previdência privada (VGBL) no acerco hereditário inventariado. Caso assim não se entenda, requer a atribuição de efeito suspensivo, até o julgamento do presente recurso. Preparo regular (ID: Num. 49153955). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Da análise dos autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal ou para a concessão do efeito suspensivo, visto que a probabilidade do direito não está suficientemente comprovada nesta primeira análise dos autos, sendo imprescindível uma análise mais cuidadosa das informações aqui acostadas, especialmente quando a natureza jurídica do plano de previdência privada – VGBL – é de contrato de seguro de vida, não sendo, a princípio, possível sua inclusão no patrimônio partilhável a título de herança. A propósito, destaco os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “(...) 2. O Plano de Previdência Privada VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) possui natureza jurídica de contrato de seguro de vida, o que impede sua caracterização como herança e a consequente partilha entre os herdeiros, nos termos do art. 794 do Código Civil. (...)” (Acórdão 1706453, 07063066920238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “(...) 4. O Plano de Previdência Privada VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) possui natureza jurídica de contrato de seguro de vida, o que impede a sua colação ao acervo hereditário para sua partilha entre os herdeiros, porquanto seus valores são destinados aos beneficiários do seguro. (...)” (Acórdão 1346596, 07377243020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, a priori, não há que se falar em inclusão dos valores da previdência privada VGBL no inventário. Não satisfeitos os requisitos autorizadores, a liminar deve ser indeferida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador